Tribunal: STF
Processo: ARE 1385855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DEMOLIÇÃO. INVIABILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA ANTE O ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 273 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. NON AEDIFICANDI. MALHA FERROVIÁRIA. OBRA PÚBLICA. MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DE VIA PUBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 35 DO DECRETO-LEI 3.365/41. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (e-doc. 180).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 208). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de desocupação da área pública invadida, com retorno ao status quo ante, sustentando a inexistência de autorização para as obras realizadas (e-doc. 220). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. A questão versada nos autos trata de ação de reintegração de posse ajuizada pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A, objetivando a retirada da construção de calçamento sobre trilhos na faixa de domínio ferroviário, área tida como non aedificandi. 



    2. Volvendo o olhar para o presente caso, verifica-se que, de fato, houve construção de calçada paralela à linha férrea, ensejando um avanço sobre parte da faixa de domínio e da área não edificável da Ferrovia Federal. 



    3. Hipótese em que, no escopo de melhorar o acesso ao Museu do Cais do Sertão, o governo do Estado de Pernambuco promoveu (através da Secretaria Estadual de Turismo, Esportes e Lazer), observando rígido procedimento licitatório, melhorias no entorno do referido empreendimento de indiscutível valor cultural, através de medidas de políticas públicas voltadas ao lazer e turismo nesta região como um todo. A pedra de toque que destoa das hipóteses comumente existentes, consiste no fato de que não houve invasão pela população local de área destinada à exploração ferroviária, mas sim realização de obra pública visando a manutenção e o melhoramento do seu aproveitamento, por um ente da federação, em espaço da União que não estava sendo utilizado há muitos anos. 



    4. Ocorre que, não havendo, in casu, concessão mútua dos interesses das partes litigantes, o magistrado sentenciante, sob o influxo da inexistência de qualquer plano de ativação da referida malha ferroviária - quer seja a longo prazo -, aliado ao fato do visível abandono do espaço em questão, entendeu ser preponderante o interesse público imediato, consistente na manutenção das obras de revitalização no entorno do Museu do Cais do Sertão - Marco Zero. 



    5. Demais disso, não se pode olvidar que a obra questionada já fora totalmente executada, encontrando-se encravada numa área de grande apelo turístico e que, por sua vez, tem o condão de incrementar o recolhimento de tributos em prol de toda sociedade, gerando, inclusive, incontáveis empregos em diversos segmentos. 



    6. Sem embargo dessa orientação, constata-se que, em havendo apossamento administrativo, com a edificação de obra pública, consuma-se o que se convencionou chamar de desapropriação indireta - ainda que se verifique a particularidade de ser o imóvel atingido um bem público -, não havendo mais possibilidade de retorno do bem ao antigo proprietário, conquanto lhe reste, a bem da verdade, a possibilidade de eventual indenização por via própria. Esse entendimento resulta da leitura do art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41. 



    7. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 180).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário fica majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator